Tribunal: STF
Processo: AR 1870
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE 356.715, REL. MIN. GILMAR MENDES. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, fundamento único contido na causa de pedir da presente ação rescisória, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    2. A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso.



    3. Não configuração de erro de fato, ainda que não suscitado na petição inicial, uma vez que a questão relacionada à aplicação da Lei Distrital 38/1989 aos servidores celetista do Distrito Federal foi, desde o início, objeto da controvérsia da ação originária.



    4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (Três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.